Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-40.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-40.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[K M EXTINTORES LTDA - CNPJ: 36.896.017/0001-16 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 369.403.649-00 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), JULIA STEFFANELLO BRANDAO - CPF: 064.540.721-69 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ARENHARDT - CPF: 535.822.331-20 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ARENHARDT - CPF: 535.822.331-20 (APELANTE), K M EXTINTORES LTDA - CNPJ: 36.896.017/0001-16 (APELADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE MARCOS ALBERTO ARENHARDT E DESPROVEU O RECURSO DE K M EXTINTORES LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DE TERCEIRO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por empresa de transporte e comércio de extintores, em razão de colisão traseira envolvendo seu único caminhão de grande porte. A autora alegou prejuízos operacionais decorrentes da paralisação do veículo por cerca de 90
(noventa)
dias, pleiteando reparação pelos danos emergentes, lucros cessantes, abalo à imagem comercial e reembolso por locação de veículo. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos requeridos, condenando-os ao pagamento parcial dos danos materiais e dos lucros cessantes, e rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e reembolso por locação. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada, pela empresa autora, a extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo sinistrado; e (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica pela alegada frustração comercial e abalo à reputação empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpa pela colisão traseira é presumida, nos termos do
s
art
igos 29, II, e 192
, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo incontroverso que o caminhão da autora foi atingido por veículo conduzido por um dos réus, atraindo sua responsabilidade civil.

4.
A prova documental apresentada pela autora não é suficiente para comprovar integralmente os danos materiais alegados, diante da ausência de vinculação clara entre as notas fiscais e o veículo sinistrado, e da inclusão de despesas com itens não essenciais ou de conforto, sem relação com os danos causados pelo acidente.

5.
A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo e do nexo causal, não sendo admitida com base em presunções ou documentos inconsistentes.

6.
A condenação por lucros cessantes depende de prova concreta da perda de faturamento, o que não foi demonstrado pela autora, que deixou de apresentar balancetes, contratos frustrados ou qualquer prova contábil idônea que evidenciasse o impacto econômico da paralisação do veículo.

7.
A indenização por danos morais à pessoa jurídica pressupõe comprovação de abalo à sua honra objetiva, o que não se verifica no caso, diante da ausência de qualquer prova de repercussão negativa, quebra de contratos ou perda de clientela.

8.
A ausência de documentos comprobatórios de locação de veículo substituto inviabiliza o reconhecimento de direito à indenização por esse título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido (apelante terceiro); recurso desprovido (apelante autora).

Tese de julgamento:
“
1.
A presunção de culpa por colisão traseira impõe ao condutor que atinge o veículo à frente a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente.
2.
A indenização por danos materiais exige prova documental clara e tecnicamente compatível com o dano alegado, não se admitindo notas fiscais sem identificação do veículo ou com itens de conforto sem relação com o evento danoso.
3.
A reparação por lucros cessantes exige demonstração objetiva da frustração de ganhos, sendo inadmissível sua fixação com base em presunções ou estimativas genéricas.
4.
O dano moral à pessoa jurídica somente é indenizável quando comprovado o efetivo abalo à sua imagem ou reputação, não bastando alegações genéricas.
5.
O reembolso de gastos com locação de veículo depende de prova da efetiva contratação e da correlação com a paralisação do bem sinistrado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 402, 927; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11; CTB, art. 29, II; STJ, Súmula 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
05.10.2023; STJ,
AREsp
2715214/PE, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
16.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1891087/RN, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
02.10.2025; TJMT, Apelação 1011557-72.2023.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por

KM EXTINTORES LTDA.
e
MARCOS ALBERTO ARENHARDT
, contra sentença

proferida
pel
a
Ju
íza de
Direito
Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, n
os autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes

proposta
por
KM EXTINTORES LTDA.
em face d
e
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A.

(Id. 329507405)
,
MARCOS ALBERTO ARENHARDT
e
CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA
., em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 09
/03/2019
.

A empresa autora alegou que o veículo Ford Cargo 712,
placa NPI 3300,
de sua propriedade, foi atingido na traseira por caminhão conduzido por MARCOS
ALBERTO
ARENHARDT, de propriedade de CLOVIS
NASCIMENTO
BARBOSA e segurado pela ALLIANZ

BRASIL SEGURADORA S/A., permanecendo inoperante por cerca de 90
(noventa)
dias. Requereu
, assim,
indenização por danos materiais (consertos não cobertos), lucros cessantes (em razão da paralisação das atividades) e dano moral (em razão do abalo à imagem comercial).

A sentença prolatada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus
, solidariamente,
ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por lucros cessantes, rejeitando
o pleito de danos morais e de reembolso por locação de veículo, além de impor sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais,
KM EXTINTORES LTDA
.,

impugna a limitação da indenização por danos materiais ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, sustentando que a divergência de placas nas notas fiscais foi mero erro material, devidamente esclarecido por testemunhos e pelo prestador
Botesini
& Cia, que confirmou a prestação dos serviços exclusivamente ao caminhão sinistrado.

Aduz que a empresa Estofaria
Dalinha
, subcontratada, não indicou a placa por hábito comercial, e que inexistem veículos com a placa errônea informada (ABC-1234), conforme consulta verbal junto ao Detran/MT
, sendo devido o
pagamento integral de R$ 10.488,99
(dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)
, valor correspondente aos reparos efetivamente realizados no único caminhão da empresa, que não foram cobertos pela seguradora.

S
ustenta
que a sentença ignorou provas testemunhais
,
como a Sra. Darlene, da empresa
Botesini
& Cia, e o Sr. Ademar, funcionário da empresa há 29
(vinte e nove)
anos
,
que demonstram de forma inequívoca que a
empresa
possuía apenas um caminhão de grande porte, qual seja, o veículo Ford Cargo 712 envolvido no acidente
.

Aduz que esse
ponto é crucial, pois evidencia que a paralisação do veículo implicou necessariamente na interrupção total da principal atividade empresarial, que dependia diretamente daquele único bem para suas entregas.

Assegura que
a paralisação do veículo por 90
(noventa)
dias inviabilizou a atividade comercial da empresa, afetando cronogramas de entrega, inclusive de clientes de grande porte e multinacionais
, ocasionando
um colapso logístico, tendo em vista que a empresa contava apenas com um
veículo Fiat
Strada, insuficiente para a realização dos serviços habituais.

A
lega que o prejuízo efetivo superou o montante arbitrado na sentença
de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por lucros cessantes, considerando que apenas a carga perdida no dia do acidente estava avaliada em R$ 5.800,00
(cinco mil e
oitocentos reais) e, consi
dera
n
do o número de dias úteis de paralisação (78 dias), com base em um faturamento estimado por carga, o valor razoável a título de lucros cessantes alcançaria
R$ 75.310,00 (setenta e cinco mil, trezentos e dez reais).

A
firma que a interrupção prolongada de suas atividades afetou sua reputação comercial, gerando frustração em clientes, perda de credibilidade e compromissos não cumpridos
e,
embora não se trate de pessoa física, o
dano à imagem da empresa é indenizável,
conforme reconhecido na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 227), ao atingir sua honra objetiva
, acentuando que
os extintores que comercializa são produtos diretamente ligados à segurança e cumprimento de exigências legais, o que ac
arreta
a gravidade do impacto reputacional.

A apelante empresarial pleiteia: (i) a majoração do valor da indenização por danos materiais para R$ 10.488,99; (
ii
) o aumento da indenização por lucros cessantes para R$ 26.666,39
(vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)
, com base no valor médio da carga (R$ 5.800,00
: cinco mil e oitocentos reais
) multiplicado pelos dias úteis de paralisação; (
iii
) o reconhecimento e fixação de valor indenizatório por locação de veículo,
fixada em valor de mercado mínimo
; (
iv
) o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica, diante do prejuízo à imagem e reputação
, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
; e (v) a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação integral dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões de
MARCOS ALBERTO ARENHARDT

(Id. 329507498),
CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA

(Id. 329507499), e
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A.

(Id. 329507501), pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
MARCOS ALBERTO ARENHARDT
, em seu apelo, s
ustenta
que
a condenação ao pagamento de danos materiais, argumentando que a única nota fiscal com identificação do veículo apresenta peças que não correspondem às avariadas no acidente, além de ter sido reconhecido em primeiro grau que as demais notas carecem de vinculação inequívoca com o sinistro.

Afirma, ainda, que a seguradora já teria custeado parte do reparo no valor de R$ 4.588,00
(quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais)
, superior ao que
seria comprovadamente devido, inexistindo fundamento para nova condenação indenizatória por este título.

Em relação aos lucros cessantes, alega a inexistência de provas robustas e fidedignas que demonstrem efetiva perda de faturamento em decorrência da paralisação do veículo.

Sustenta que os valores fixados em sentença se fundaram em presunção e não em elementos concretos dos autos, inexistindo balancetes, contratos rompidos ou demonstrativos contábeis aptos a justificar o arbitramento do valor indenizatório.

Afirma que a reparação por lucros cessantes exige demonstração clara, específica e atual do dano econômico sofrido
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios de danos materiais e lucros cessantes em relação a sua pessoa, bem como para readequar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões de
KM EXTINTORES LTDA
. (Id. 329507490), pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença
quanto
à
responsabilidade
do apelante
pelos danos materiais e

lucros cessantes fixados
, e pugna pela condenação
ao pagamento de honor
á
rios recursais, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil
.

O
s recursos são
tempestivo
s, o preparo da apelação de
KM EXTINTORES LTDA
.
foi devida
mente
recolhido
(Id. 329739897)
, e o apelante
MARCOS ALBERTO ARENHARDT

é beneficiário da justiça gratuita
, e está representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

(Id.
329805376
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
KM EXTINTORES LTDA.
e
MARCOS ALBERTO ARENHARDT
.

De início, anoto que a
análise dos recursos será realizada de forma conjunta, por se
tratarem
de apelações interpostas nos mesmos autos, versando sobre
i
ncidentes decorrentes do
s
mesmo
s
fatos,
tratando-se de matérias complementares, sem qualquer prejuízo às partes recorrentes.

A
s insurgências recursais concentram-se, em sua essência, na extensão da responsabilidade civil pelos danos materiais e lucros cessantes fixados na sentença, bem como na controvérsia acerca da suficiência da prova produzida para embasar as pretensões indenizatórias. Assim, diante da evidente conexão entre os fundamentos invocados por KM EXTINTORES LTDA. e MARCOS ALBERTO ARENHARDT, impõe-se o exame simultâneo dos recursos, a fim de assegurar coerência argumentativa, racionalidade decisória e uniformidade no tratamento jurídico das questões ventiladas.

Prossigo.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por
KM EXTINTORES LTDA.
, empresa que alega ter sofrido significativo prejuízo patrimonial e reputacional em razão de colisão traseira sofrida por seu veículo de transporte de carga, um caminhão Ford Cargo 712,
placa NPI 3300
,
de sua propriedade, quando este trafegava pela via pública e foi atingido por caminhão conduzido por
MARCOS ALBERTO ARENHARDT
, de titularidade de
CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA
, segurado pela
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
.

A autora afirma que a colisão tornou seu único caminhão de grande porte inoperante por aproximadamente
90 (
noventa
)
dias, o que teria inviabilizado a continuidade de suas operações logísticas,
gerando-lhe
não apenas despesas com consertos não cobertos pela apólice de seguro, como também a perda de rendimentos e a deterioração de sua imagem comercial junto a importantes clientes. Diante da inércia no ressarcimento integral, promoveu a presente demanda com pedidos cumulados de indenização.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos e condenando-os ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por lucros cessantes, afastando, contudo, a pretensão relativa aos danos morais e ao reembolso por locação de veículo.

Diante disso, ambas as partes interpuseram apelação, insurgindo-se contra os capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]
Situando a questão, o caso em análise versa sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

É incontroverso nos autos que no dia 09/03/2019 ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o veículo Ford Cargo 712, placa NPI-3300, de propriedade da autora, e o veículo FH 440 – Volvo, placa IRH-8029, conduzido pelo requerido Marcos Alberto
Arenhardt
, de propriedade do requerido Clóvis Nascimento Barbosa.

Também é incontroverso que o veículo da autora foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo terceiro requerido, o que configura presunção de culpa deste último, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide na traseira do outro:

[...]

No caso em tela, os requeridos Marcos Alberto
Arenhardt
e Clóvis Nascimento Barbosa não produziram prova capaz de elidir a presunção de culpa pela colisão traseira, devendo, portanto, responder pelos danos causados ao veículo da autora.

Quanto à responsabilidade da seguradora Allianz Brasil Seguradoras S.A., esta decorre do contrato de seguro firmado com a autora,
conforme apólice de no 995073-1 juntada aos autos, que prevê cobertura para danos materiais e morais.

Dos danos materiais

Afirma a autora que teve custos para consertar a parte elétrica, forrar teto, trocar para-choque e colocar faixa adesiva no importe de R$ 10.489,00 (dez mil quatrocentos e oitenta e nove reais), conforme comprovado pelas Notas Fiscais de no 1799, 9018, 1298 e 11068.

Os requeridos contestam tais valores, alegando que as notas fiscais
nos
1799, 9018 e 1298 não se referem ao automóvel envolvido no acidente, pois consta nos dados adicionais da nota fiscal no 1799 a placa ABC-1234, diversa da placa do veículo da autora (NPI-3300).

Analisando as notas fiscais juntadas aos autos, verifico que de fato há divergência quanto à placa do veículo nas notas fiscais
nos
1799, 9018 e 1298. Contudo, a testemunha Ivan Cassio
Dinebler
, que prestou serviços de reparo no veículo da autora, confirmou em seu depoimento que o veículo sofreu danos na parte traseira, sendo necessário recuperar as tampas do baú, desamassar o canto e fazer o para-choque. Afirmou ainda que quando o veículo tomou a pancada, o baú correu em torno de uns 10 centímetros para frente, acertando o chassi e amassando o para-choque.

A testemunha também confirmou que havia danos na cabine, que a porta da cabine não fechava direito, o forro do teto da cabine estava todo caído, e que havia necessidade de outros serviços além dos que ele realizou. Mencionou ainda que as faixas refletivas estavam danificadas e o para-brisa estava trincado e desalinhado.

Quando questionado se o impacto traseiro poderia afetar a cabine, a testemunha explicou que uma carreta com cerca de 20 toneladas batendo em um veículo que pesa em torno de 5 toneladas gera um impacto considerável, que amassou o chassi e o para-choque, gerando uma força gravitacional que repercute na cabine.

A testemunha Darlene
Botesini
também confirmou que prestou serviços de funilaria para a autora e que a seguradora pagou parte dos reparos.

Diante das provas produzidas, entendo que ficou demonstrado o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pelo veículo da autora, tanto na parte traseira quanto na cabine, em razão da força do impacto.

Contudo, quanto ao valor dos danos materiais, verifico que a autora não comprovou de forma inequívoca que todas as notas fiscais apresentadas se referem ao veículo envolvido no acidente, havendo divergência quanto à placa do veículo em algumas delas.

Considerando que a seguradora já realizou o pagamento de parte dos reparos, conforme termo de quitação juntado aos autos (ID. 59272402), e que o requerido Clóvis Nascimento Barbosa afirma ter efetuado o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à seguradora, entendo que os danos materiais foram parcialmente ressarcidos.

Quanto aos danos não cobertos pela seguradora, como a recuperação da porta traseira do baú (que foi apenas consertada e não substituída), o conserto da parte elétrica, o forro do teto, a troca do para-choque e a colocação de faixa adesiva, restou demonstrado que estes têm nexo
causal com o acidente, conforme confirmado pelas testemunhas, e devem ser ressarcidos.

Considerando as provas dos autos e os depoimentos das testemunhas, fixo o valor dos danos materiais não ressarcidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago solidariamente pelos requeridos.

Dos lucros cessantes

A autora refere que sofreu lucros cessantes em razão da impossibilidade de utilizar o veículo para entregas durante o período em que este ficou parado para conserto (90 dias), requerendo o pagamento de R$ 26.666,39 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) a título de compensação.

Os lucros cessantes correspondem àquilo que o lesado razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito, nos termos do art. 402 do Código Civil:

[...]

Para a configuração dos lucros cessantes, é necessária a comprovação do que razoavelmente se deixou de ganhar, não bastando meras alegações ou suposições.

No caso em tela, a autora não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar o valor que deixou de auferir durante o período em que o veículo ficou parado. A única nota fiscal juntada, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), referente ao transporte de carga no mês de março de 2019, não é suficiente para comprovar o faturamento mensal da empresa e, consequentemente, os lucros cessantes alegados.

A testemunha Ademar confirmou que a empresa ficou sem o caminhão por cerca de três a quatro meses, e que isso gerou prejuízos nos faturamentos e entregas aos clientes. Contudo, não foram apresentados documentos contábeis, extratos bancários ou outros elementos que permitissem aferir com precisão o valor dos lucros cessantes.

Além disso, a autora possuía outro veículo (Strada) que poderia ser utilizado para algumas entregas, minimizando os prejuízos, conforme confirmado pelas testemunhas.

Diante da ausência de provas concretas do valor que a autora deixou de auferir durante o período em que o veículo ficou parado, não é possível acolher o pedido de lucros cessantes no valor pleiteado.

Contudo, considerando que ficou demonstrado que a autora ficou sem utilizar o veículo por um período considerável (cerca de 90 dias), e que isso certamente causou prejuízos à sua atividade comercial, fixo o valor dos lucros cessantes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente pelos requeridos.

Dos danos morais

Com relação ao pedido de
compensanção
de danos morais o fundamento apresentado na exordial diz com a impossibilidade de cumprir os prazos de entrega aos clientes, o que teria maculado sua imagem perante os consumidores.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Contudo, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros.

No caso, a autora não trouxe aos autos provas concretas de que sua imagem foi efetivamente abalada perante os clientes em razão da impossibilidade de cumprir os prazos de entrega. Não foram apresentados e-mails de reclamação, cancelamentos de contratos ou outros documentos que demonstrassem o abalo à reputação da empresa.

Diante da ausência de provas concretas do abalo à honra objetiva da empresa autora, não é possível acolher o pedido de danos morais.

Da locação de veículos

Da mesma forma improcede o pedido de indenização decorrente dos gastos alusivos à locação de veículos, no valor de R$ 16.765,62 (dezesseis mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), os quais não restaram minimamente comprovados nos autos.

Veja-se que não foram juntados aos autos contratos de locação, recibos, notas fiscais ou outros documentos que comprovassem tais gastos.

Assim, improcede o pedido de reparação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR solidariamente os requeridos ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A., CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA e MARCOS ALBERTO ARENHARDT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) CONDENAR solidariamente os requeridos ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A., CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA e MARCOS ALBERTO ARENHARDT ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) REJEITAR os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento de gastos com locação de veículos.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para os requeridos, nos termos do art. 86 do CPC.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao requerido Clóvis Nascimento Barbosa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe cabem, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

[...]
” (Id.
329507487).

I – Do dano material
.

A pretensão indenizatória por danos materiais exige, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstração cabal por parte do autor quanto à existência do prejuízo e ao nexo causal com o fato danoso, não sendo admissível a condenação fundada em presunções ou indícios frágeis.

Com efeito,
a culpa dos réus CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA e MARCOS ALBERTO ARENHARDT pelo acidente em análise encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, mormente pelo conteúdo do Boletim de Acidente de Trânsito no 19015677B01 (Id. 329506387), lavrado pela autoridade competente, que
converge a respon
sabilidade
pelo ocorrido
à conduta do motorista do caminhão Volvo FH 440, de propriedade do corréu CLÓVIS NASCIMENTO BARBOSA

e conduzido por MARCOS

ALBERTO ARENHARDT, o qual colidiu na traseira do caminhão da autora.

Tal constatação é corroborada pelas imagens fotográficas anexadas sob Id. 329506389 (fls. 1/11), que evidenciam danos característicos de impacto traseiro, reforçando a presunção de culpa do condutor que não guarda a distância de segurança prevista no art. 192 do Código de Trânsito Brasileiro.
Esses
elementos, somados à ausência de prova em sentido contrário, afastam a alegada excludente de responsabilidade e firmam o nexo causal entre a conduta dos réus e os prejuízos alegados pela parte autora.

No que tange à quantificação dos danos materiais, é certo que,
especialmente em sede de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é indispensável que os documentos que instruem a inicial identifiquem, de forma clara, tanto o bem danificado quanto a pertinência dos serviços e peças aos reparos dele decorrentes.

No caso concreto, KM EXTINTORES LTDA. apresentou diversas notas fiscais
(Id. 329506391, fls. 1/4, Id. 329506393 ao Id. 329506394)
para comprovar os valores despendidos com o reparo do caminhão Ford Cargo 712, placa
NPI-3300, veículo por ela indicado como o único utilizado para transporte de carga e atingido na colisão.

Todavia, conforme bem observado pela r. sentença, a maior parte das notas fiscais juntadas aos autos carece de menção específica à placa ou ao chassi do veículo, o que compromete a sua aptidão probatória. Tal omissão se agrava diante da existência de uma nota fiscal contendo placa diversa – ABC-1234 –, incompatível com o veículo acidentado, cuja autenticidade e vinculação ao sinistro não foram tecnicamente comprovadas, não obstante a alegação de erro material.

A alegação da parte apelante de que a divergência na identificação da placa nas notas fiscais decorre de mero erro material, supostamente esclarecido por testemunhos e por declarações informais do prestador
Botesini
& Cia, não se sustenta como justificativa idônea para suprir a ausência de prova documental minimamente regular.

Ainda que o vício fosse, de fato, meramente formal, incumbia ao autor, como titular do ônus probatório (art. 373, I, CPC), diligenciar junto aos prestadores de serviço a emissão de notas fiscais retificadas, com a devida identificação do veículo sinistrado, aptas a formar juízo seguro quanto à efetiva destinação dos serviços contratados.
Não se trata de simples irregularidade formal, mas de fragilidade substancial da prova exigida para se admitir a condenação por danos materiais.

Com efeito, a
s notas fiscais no 112 e 711, constantes do documento identificado sob Id. 329506391, emitidas pela oficina reparadora, referem-se
claramente
ao conserto do caminhão Ford Cargo 712, placa NPI-3300, chassi 9BFVCAC95B8283624, e constituem prova documental idônea e suficiente para a comprovação parcial do dano material.

Tais notas identificam de forma clara o veículo sinistrado, descrevem peças e serviços compatíveis com os danos típicos de colisão traseira
, como as peças e itens descritos: borracha de vedação, coluna do canto, coluna interna,

grampo 45, perfil traseiro, saia central, viga cartola interna porta, viga inferior porta,
e mão de obra específica, além de indicarem o valor de R$ 4.588,56
(quatro mil, quinhentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
como total pago pela seguradora, especificando, inclusive, os itens não cobertos pelo seguro.

Os documentos trazem origem verificável, detalhamento técnico e autenticidade formal
e guardam relação com a parte do veículo (traseira externa) avariada
, sendo corretamente utilizados como base pela sentença para a fixação da indenização por danos materiais nesse montante.

Ademais, conforme destacado na sentença e reiterado em sede recursal pelo corréu MARCOS ALBERTO ARENHARDT,
a
s notas fiscais no 11068 e 6552, emitidas pela empresa
Nortão
Auto Elétrica e acostadas aos autos
(Id. 329506394)
, embora contenham na parte final a correta identificação do veículo sinistrado — Ford Cargo, placa NPI-3300 —, não guardam relação técnica direta com os danos oriundos de colisão traseira, conforme se depreende do próprio conteúdo dos documentos.

A nota no 6552, com valor total de R$ 2.369,32
(dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)
, descreve como itens adquiridos, entre outros, “Aparelho de som Pionner MVHX178UI USB”, “Alto falante Triaxial 5 polegadas Pionner” e “Climatizador Evolve Universal 12V”, bens estes de natureza estética ou de conforto interno, que em nada se relacionam com os danos estruturais externos típicos de colisão traseira
do caminhão
, conforme descrito no Boletim de Ocorrência e nas imagens do sinistro. A nota no 11
.
068
,
reitera a mesma linha de fornecimento de equipamentos similares, também sem correspondência com a parte traseira do veículo afetada.

Ainda que tais documentos demonstrem algum vínculo formal com o caminhão sinistrado, incumbia à parte apelante o dever processual de restringir sua pretensão indenizatória apenas aos valores efetivamente destinados à reparação dos danos resultantes do acidente de trânsito, o que não se verifica.

A tentativa de inclusão de acessórios não essenciais compromete a credibilidade do conjunto probatório
, colocando
em dúvida a real conexão entre os gastos e o evento danoso
,
e reforça o acerto da sentença ao indeferir a integralidade do pedido de reparação material.

Assim, a existência da placa correta nas referidas notas não supre a ausência de pertinência técnica entre os bens adquiridos e o dano sofrido, circunstância que impede seu reconhecimento como base idônea para majoração da indenização por danos materiais.

É certo que a
indenização por dano materia
l
exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos art
igos
186 e 927 do Código Civil.
Assim, a
ausência de prova inequívoca do
s

prejuízos sofridos, no montante alegado,
inviabiliza o deferimento d
a reparação material almejada
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
[...]
”
(
STJ,
Quarta Turma
,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 5/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
–
[...]
MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RECURSO
ADSTRITO
AOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL –
DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS – IMPOSSIBILIDADE
–
ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA AUTORA – SUFICIENTE JUNTADA DE RECIBOS PELO REQUERIDO
– ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...] 3)
Em se tratando de danos materiais, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida
demostração
do prejuízo alegado e da quantia correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
”.
(TJ
/
ES,
Quarta Câmara Cível, apelação
no 0001469-69.2018.8.08.0061,
r
elator
Desembargador
Aldary
Nunes Junior,
Dje
3
0/11/2022)
.

N
ão obstante a alegação da parte autora quanto à unicidade do veículo sinistrado e à indispensabilidade de seu uso nas atividades empresariais, o fato é que os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de modo inequívoco, o vínculo entre os gastos suportados e o acidente de trânsito objeto da lide.

Dessa forma, não há respaldo probatório para ampliar o valor arbitrado na sentença a título de danos materiais, tampouco para afastar a restrição imposta com base na única nota aceita pelo juízo
a quo
. Ao contrário, a prudência recomenda a manutenção do valor já fixado, por representar o limite do que se logrou demonstrar com mínima segurança jurídica.

Assim, inexistindo substrato probatório que justifique a majoração pretendida pela parte autora, mantenho integralmente o entendimento exarado no juízo de origem quanto a este ponto. Passo, portanto, à análise da pretensão recursal referente à indenização por lucros cessantes.

II – Dos Lucros Cessantes.

Dando início à análise da alegação recursal de majoração dos lucros cessantes, cumpre destacar o disposto no art. 402 do Código Civil, segundo o qual,
“
S
alvo
as
exceções
expressamente previstas em lei,
as perdas e danos
devidas ao credor
abrangem, além do que
ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar
”
.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal pretensão exige comprovação concreta e objetiva da probabilidade de realização de lucros, sendo inadmissível indenização fundada em meras suposições ou lucros hipotéticos
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LUCROS CESSANTES. ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO INICIADA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7 E No 83 DO
STJ. AGRAVO

CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

[...]

III. Razões de decidir

4.
A indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta da probabilidade objetiva de realização de lucros, não sendo admitida a indenização baseada em lucros hipotéticos ou presumidos.

[...]

6.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte a respeito da necessidade de comprovação de probabilidade de obtenção dos lucros para que surja a obrigação de indenizar pelos lucros cessantes
, fazendo incidir o óbice da súmula 83 do STJ.

IV. Dispositivo

6.

Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AREsp
2715214/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Dje

16/10/2025
).

“
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSTATAÇÃO DE ATUAÇÃO ALÉM DA FUNÇÃO DE AGENTE FINANCIADOR. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

[...]
2.
O entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que estabelece que, no caso de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos requerem efetiva comprovação, não sendo admissível indenização em caráter hipotético ou presumido, desvinculada da realidade devidamente comprovada
.
[...]” (STJ, Terceira Turma, REsp 1891087/RN, relator Ministro Humberto Martins,
Dje
2/10/2025).

A jurisprudência deste Tribunal não destoa desse entendimento, assentando que a reparação por lucros cessantes exige demonstração concreta e inequívoca da perda patrimonial, não se admitindo indenização fundada em meras conjecturas ou alegações genéricas de prejuízo
. Vejamos:

“
Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade civil por danos materiais exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo.

2. Não há dever de indenizar lucros cessantes pela simples paralisação do veículo acidentado quando demonstrada a ausência de mora ou conduta ilícita da seguradora no processo de regulação e liquidação do sinistro.

3.
A indenização por lucros cessantes depende de prova inequívoca de frustração de ganhos concretos, não se admitindo compensação com base em presunções, lucros hipotéticos ou estimativas sem respaldo técnico
.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 402 e 403; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 85, § 11; Circular SUSEP no 256/2004, art. 33, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1963583/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022,
DJe
17/06/2022; TJMT, AI 1001245-08.2018.8.11.0037, j. 05/08/2020
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1011557-72.2023.8.11.0003,
relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
1
6/04/2025)
.

“
Tese de julgamento:

[...]

O reconhecimento de danos materiais exige comprovação documental das despesas efetivamente incorridas.

A indenização por lucros cessantes requer demonstração objetiva do prejuízo financeiro sofrido.

Para a concessão de danos morais à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de abalo à sua imagem ou reputação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, N.U 1005178-19.2017.8.11.0006; TJRS, Apelação Cível No 70084870153
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1003310-51.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje

24/03/2025)
.

No presente caso, conforme se depreende do item correspondente da exordial (Id. 329506383 - fl. 9), a autora/apelante não indicou, de forma objetiva, a média mensal de vendas nem especificou o prejuízo decorrente da suposta paralisação de 90
(noventa)
dias do veículo sinistrado, limitando-se a afirmar genericamente que deixou de entregar produtos e que possuía apenas
2 (
dois
)
veículos para esse fim
:

(Id. 329506383 - fl. 9)
.

O
único valor mencionado na petição inicial
, de
R$ 26.666,39
(vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos),
aparece no pedido final, não discriminado, sendo referido como “
saldo de indenização e lucros cessantes
”, tendo como parâmetro o valor de R$ 2.814,00
(dois mil, oitocentos e catorze centavos)
por 40
(quarenta)
dias.

Contudo, inexiste nos autos qualquer documento contábil, fiscal ou contratual que demonstre a existência de entregas prejudicadas, contratos não cumpridos ou perda efetiva de receita. Tampouco há planilha de faturamento histórico ou prova de queda de receita vinculada à paralisação do veículo.

No presente caso, a autora KM EXTINTORES LTDA.
é
pessoa jurídica com atividade econômica voltada à comercialização e entrega de extintores e equipamentos de segurança, ramo que pressupõe operação logística contínua e previsibilidade de receitas. Justamente por isso, seria plenamente viável
,
e até esperado
,
que a parte trouxesse aos autos documentação mínima de suporte contábil capaz de evidenciar o impacto econômico da paralisação de seu caminhão Ford Cargo 712, especialmente se, como alega, tratava-se de seu principal veículo de transporte.

Com efeito, a empresa não juntou qualquer elemento probatório nesse sentido. Não há, nos autos, planilhas de faturamento anteriores e posteriores ao evento danoso, notas fiscais de vendas canceladas, registros de pedidos não atendidos, comunicações com clientes informando atrasos, ou mesmo contratos comerciais que demandassem cumprimento em prazo certo. Tampouco foram apresentados extratos contábeis ou balancetes mensais que demonstrassem queda abrupta no faturamento no período alegado de inatividade.

E
mbora a autora tenha alegado prejuízo financeiro em razão da paralisação do caminhão, limitou-se a apresentar uma única nota fiscal no valor de R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais)
, referente a um frete isolado no mês do sinistro, sem comprovar sua média de faturamento ou a efetiva perda de receita no período alegado.

Ainda que
se considere o relato da t
estemunha Ademar
na audiência de instrução, relatando a
interrupção das atividades por cerca de
3 (
três
)
a
4 (
quatro
)
meses e impactos operacionais decorrentes, não foram juntados documentos contábeis, extratos ou qualquer prova idônea que permitisse mensurar com segurança os lucros cessantes invocados.

Essa omissão revela total desatenção ao ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, pois era plenamente possível, em se tratando de empresa formalmente constituída e em pleno funcionamento, a produção de prova documental que corroborasse a alegada perda de faturamento. A ausência dessa documentação enfraquece significativamente a pretensão de majoração da verba indenizatória a título de lucros cessantes, convertendo o pedido em hipótese especulativa dissociada da realidade econômica da demandante.

Nessa intelecção,
conforme bem delineado nas razões recursais do corréu
MARCOS ALBERTO ARENHARDT
, a ausência de provas robustas e fidedignas aptas a demonstrar a efetiva perda de faturamento por parte da autora em decorrência da paralisação do veículo inviabiliza a manutenção da condenação imposta a esse título.

Os valores fixados em sentença, como bem pontuado, foram arbitrados com base em presunções desprovidas de suporte documental mínimo, inexistindo nos autos
, por exemplo,
balancetes contábeis
de período anterior ao sinistro que viabilizasse a estimativa de lucro mensal
, contratos comerciais frustrados ou qualquer outro elemento objetivo que evidencie a extensão do prejuízo econômico alegado.

Diante desse cenário, e considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia
, nos termos do artigo
373, I,
do
CPC, impõe-se o provimento do recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT
nesse ponto
, para o fim de afastar sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

III-
Da indenização por necessidade de locação de veículo.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de indenização por supostos gastos com locação de veículo, no valor de R$ 16.765,62 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

A parte autora não apresentou qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação de veículo substituto durante o período em que seu caminhão permaneceu inoperante, tampouco foram juntados contratos, notas fiscais, recibos ou qualquer outro elemento probatório mínimo a corroborar tal despesa.

Em sede de responsabilidade civil, o ressarcimento por dano material, inclusive aquele decorrente de locação de bem substitutivo, exige prova efetiva da ocorrência e da extensão do prejuízo, ônus do qual o autor não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença também neste ponto.

I
V
– Dos danos morais.

Sobre o pedido de reforma da sentença quanto aos danos morais, em
que pese as alegações da apelante
KM EXTINTORES LTDA.
quanto à existência de abalo à sua imagem e reputação empresarial em decorrência da paralisação do veículo utilizado em sua atividade fim, tal pretensão não prospera.

A invocação genérica de frustração de clientes e prejuízos operacionais, dissociada de qualquer elemento concreto que comprove efetiva lesão à
honra objetiva da pessoa jurídica, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Conforme preconiza a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, mas tal possibilidade exige, necessariamente, a comprovação de que a conduta imputada aos réus resultou em prejuízo real à imagem ou credibilidade da empresa perante terceiros
,
o que, no caso dos autos, não foi minimamente demonstrado.

Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. INVIÁVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes
.

2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2219357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
16/10/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE DECLARAÇÕES ACERCA DO ÓBITO DE ANIMAIS SUCEDIDO NO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA FUNDAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que os réus encaminharam correspondência ao Governador do Estado alegando omissão dos funcionários do Zoológico na apuração das mortes de animais, o que levou o IBAMA a solicitar informações ao autor e a condicionar a transferência de animal proveniente da Fundação Zoobotânica de Brusque à avaliação dos laudos de necropsia. Tais atos não podem ser considerados como causadores de dano moral à pessoa jurídica.

2
. Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial" (REsp 1.497.313/PI, Terceira Turma, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 10/2/2017).
Contudo, não ocorreu na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1414786/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
18/12/2019).

Correlacionando esse entendimento com o substrato probatório dos autos, observa-se que a empresa autora não logrou demonstrar, minimamente, qualquer
fato concreto
ensejador de abalo à sua imagem institucional.

Deveras, n
ão há nos autos elementos que evidenciem prejuízo à sua reputação empresarial, como queda de faturamento diretamente vinculada a eventuais danos morais, rompimento de contratos, perda de clientela ou qualquer evidência pública de descrédito. Ausente a prova do alegado dano, impõe-se
a manutenção do
indeferimento do pleito indenizatório por dano moral.

Diante do exposto, conclui-se que, embora demonstrado o nexo causal entre o acidente de trânsito e parte dos prejuízos suportados pela autora, os pedidos indenizatórios formulados extrapolam os limites do que foi efetivamente comprovado nos autos.

A insuficiência de provas robustas quanto à extensão dos danos materiais, lucros cessantes, despesas com locação de veículo e suposto abalo à imagem institucional da empresa obsta a procedência integral da pretensão autoral. Assim, impõe-se a manutenção da sentença nos moldes em que proferida, com parcial
provimento apenas do recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT, para excluir sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, e desprovimento do apelo de KM EXTINTORES LTDA.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por MARCOS ALBERTO ARENHARDT para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, mantendo-se inalterada a sentença nos demais pontos; e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de KM EXTINTORES LTDA.

Redistribuo o ônus
da
sucumbência para refletir a nova proporção de êxito na demanda, fixando que a parte autora, KM EXTINTORES LTDA., arcará com 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e os corréus responderão pelos 30% (trinta por cento) restantes, entre si na forma solidária, mantida a base de cálculo definida na sentença.

Majoro, ainda, os honorários advocatícios devidos por KM EXTINTORES LTDA., em razão do desprovimento de seu recurso, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025